Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÂO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA INCONTESTÁVEL. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Sendo inconteste a facilidade do embargante em produzir provas que desconstituam o direito alegado pela embargada, a inversão do ônus probatório é medida que se impõe.
3. Tendo o voto condutor explicitado a aplicação do art. 373 do CPC, afirmando que a perícia técnica, ainda que determinada de ofício, oportuniza ao embargante desincumbir-se do ônus probatório, não há que se falar em omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.